Tribunal: TJPA
Processo: 0810338-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810338-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: J&F INVESTIMENTOS S.A

AGRAVADO: SIBLINGS S/A, SAGA CAPITAL S/A, JFH PARTICIPACOES S/A, SAGA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES DO BRASIL S/A, GRUPO SAGA S.A, GRUPO JARI S.A, COMPANHIA DO JARI, JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, SASI SERVICOS AGRARIOS E SILVICULTURAIS LTDA - ME, JARI FLORESTAL S.A, JARI PRODUTOS E MATERIAIS DE MINERACAO S.A, JARI ENERGETICA S/A JESA, MINERACAO GUANAMBI LTDA - ME, CRYSTAL TOWER S/A, JARI CLEAN ENERGY GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA, JARI EMPREENDIMENTO S.A., PRINCESA S.A., MARQUESA S/A, BARONESA S.A., BRASIL TIMBER PRODUTOS MADEIREIROS S.A, SANTA CLARA AGRO COMERCIAL LTDA, LINEA FLORESTAL S/A, OURO BRANCO AGRO NEGOCIOS S.A., SANTA ANDREA AGRO PECUARIA LTDA, VALE DO CONCHAS INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO JARI. DECISÃO QUE AUTORIZOU A ADOÇÃO DO REGIME DE CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL ENTRE AS SOCIEDADES RECUPERANDAS. DISCUSSÃO RECURSAL ACERCA DA LEGALIDADE DA MEDIDA E DE SUA MANUTENÇÃO APÓS A APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL QUE CONSTITUI PROVIDÊNCIA DE NATUREZA JURISDICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 69-J DA LEI Nº 11.101/2005, INDEPENDENTE DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE GARANTIAS CRUZADAS E IDENTIDADE PARCIAL DO QUADRO SOCIETÁRIO ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO, CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A JUSTIFICAR A MEDIDA. POSTERIOR APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PASSA A VINCULAR TODOS OS CREDORES SUJEITOS AO PROCESSO RECUPERACIONAL, NOS TERMOS DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005. SUPERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA RECURSAL NO ÂMBITO DO PROCESSO RECUPERACIONAL, SEM PREJUÍZO DA DISCUSSÃO DE EVENTUAIS DIREITOS OU GARANTIAS INDIVIDUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Agravo de instrumento interposto por credora
contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial do Grupo Jari que autorizou a adoção do regime de consolidação substancial entre as sociedades integrantes do grupo econômico recuperando.

II -
Alegação de que a consolidação substancial somente poderia ser adotada mediante deliberação da assembleia geral de credores, bem como de inexistência de elementos que evidenciassem confusão patrimonial ou atuação indistinta entre as sociedades recuperandas.

III – A c
onsolidação substancial
se encontra
disciplinada pelo art. 69-J da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, constituindo
-se de
providência de natureza jurisdicional que pode ser autorizada pelo juiz da recuperação judicial independentemente da realização de assembleia geral, desde que verificados os requisitos legais.

IV -
Conjunto probatório que evidencia a existência de garantias cruzadas e identidade parcial do quadro societário entre as empresas do grupo econômico, circunstâncias que autorizam a adoção da consolidação substancial nos termos da legislação de regência.

V -
Aprovação posterior de plano de recuperação judicial único para as sociedades integrantes do Grupo Jari, devidamente homologado pelo juízo competente, circunstância que, à luz do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, vincula todos os credores sujeitos ao processo
recuperacional
.

VI -
Homologação do plano que conduz à estabilização do regime
recuperacional
adotado, superando a controvérsia recursal acerca da consolidação substancial no âmbito do processo de recuperação, sem prejuízo da eventual apreciação de questões específicas relativas à preservação de direitos ou garantias individualmente titularizadas pelos credores.

VII -
Decisão agravada que se mostra compatível com o regime jurídico da recuperação judicial e com os efeitos decorrentes da homologação do plano aprovado em assembleia de credores.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810338-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: J&F INVESTIMENTOS S/A

AGRAVADOS: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J&F INVESTIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Jari (proc
esso
nº 0002487-69.2019.8.14.9100).

A decisão agravada reconheceu a possibilidade de adoção do regime de consolidação substancial no âmbito da recuperação judicial das empresas do grupo, autorizando a condução do procedimento
recuperacional
de forma unificada, com tratamento conjunto do
s
ativo
s
e passivo
s
das sociedades recuperandas.

Inconformada, a agravante sustenta que a medida adotada pelo juízo de origem viola os pressupostos legais e jurisprudenciais para a decretação da consolidação substancial
.
Afirma que, no caso concreto, inexistem elementos aptos a demonstrar a ocorrência de confusão patrimonial ou de atuação indistinta entre as sociedades recuperandas, circunstância que inviabilizaria a adoção da consolidação substancial.
A
lém disso, a
duz que a
adoção da
consolidação substancial corresponde a
“deliberação que
refoge
à competência do Poder Judiciário, cabendo aos credores, reunidos em assembleia geral, e com acesso a toda a documentação contábil relativa a cada uma das empresas, decidir sobre a unificação ou não dos débitos das sociedades, assim como quanto à apresentação de um plano único”
(ID. 3833050
).

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a adoção do regime de consolidação substancial no âmbito da recuperação judicial do Grupo Jari.

Regularmente intimadas, as recuperandas apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida. Sustentam, em síntese, que as empresas integrantes do grupo sempre atuaram de forma integrada, com intensa interdependência operacional e financeira, circunstância que justificaria a condução do processo
recuperacional
de forma unificada.

O Ministério Público apresentou manifestação, pelo desprovimento do recurso (ID. 6069000).

No curso do processamento do presente recurso, sobreveio notícia nos autos de que, em Assembleia Geral de Credores
,
foi aprovado plano de recuperação judicial único para as empresas integrantes do Grupo Jari, posteriormente submetido à homologação judicial.

Diante desse fato superveniente, foi proferida decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ao fundamento de que a matéria relativa à consolidação substancial teria sido superada pela aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia
transcorrida sem oposições

(ID. 19320260).

Contra essa decisão, a agravante opôs Embargos de Declaração
(ID. 19513000)
, sustentando, em síntese, a existência de erro de premissa fática, porquanto teria manifestado voto contrário ao plano de recuperação judicial aprovado, além de registrar ressalva expressa de direitos durante a assembleia geral de credores.

Ao apreciar os embargos, esta Relatoria reconheceu a inconsistência da premissa fática anteriormente adotada e acolheu o recurso
aclaratório
, revogando a decisão que havia declarado a perda de objeto do agravo de instrumento e determinando o prosseguimento regular do feito para apreciação do mérito recursal
(ID. 23385343)
.

Irresignadas, as recuperandas interpuseram Agravo Interno, sustentando que a aprovação e posterior homologação do plano de recuperação judicial tornariam prejudicada a discussão travada no presente recurso, por se tratar de matéria já absorvida pela deliberação coletiva dos credores
(ID. 24082513)
.

Defendem que eventual inconformismo quanto à consolidação substancial deveria ser suscitado no âmbito do controle de legalidade do plano aprovado em assembleia, e não no bojo do presente agravo de instrumento.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para restabelecer a decisão que havia reconhecido a perda superveniente do objeto do recurso.

Em contrarrazões, a
J&F INVESTIMENTOS S/A
defendeu a correção do julgamento,
visto que a matéria não teria perdido o objeto em razão da homologação do plano de recuperação (ID. 24918683)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810338-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: J&F INVESTIMENTOS S/A

AGRAVADOS: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Cuida-se de recurso interposto por J&F INVESTIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Jari (proc. nº 0002487-69.2019.8.14.9100), que reconheceu a possibilidade de adoção do regime de consolidação substancial
entre as sociedades integrantes do grupo econômico recuperando.

Inicialmente, cumpre registrar que, em momento anterior, foi proferida decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, ao fundamento de que a aprovação do plano de recuperação judicial teria ocorrido sem oposição relevante por parte da agravante. Logo, compreendeu-se que a agravante teria anuído com a recuperação,
conduzindo, logicamente, ao aceite da consolidação substancial.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos por esta Relatoria, uma vez constatado

erro de premissa fática. Com efeito, verificou-se que a agravante efetivamente manifestou voto contrário ao plano de
recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, circunstância que afastava a conclusão anteriormente adotada de ausência de oposição ao plano.

Em razão disso, foi revogada a decisão que havia declarado a perda do objeto do recurso, determinando-se o regular prosseguimento do feito.
Desse modo, determinou-se a análise do mérito do recurso.

Ocorre que o agravo interno interposto pelas recuperandas devolveu à apreciação desta Relatoria a discussão sob novo enfoque, qual seja, os efeitos decorrentes da homologação do plano de recuperação judicial sobre a controvérsia veiculada no presente agravo de instrumento, especialmente no que se refere à manutenção da impugnação à consolidação substancial após a aprovação e homologação do plano.

Desse modo, passa-se ao exame do próprio agravo de instrumento originário, considerando-se o quadro fático-jurídico atualmente consolidado no processo
recuperacional
.

No mérito, a agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão que autorizou a adoção do regime de consolidação substancial
, ao argumento de que tal providência somente poderia ser implementada mediante deliberação dos credores reunidos em assembleia geral.

De plano, percebe-se que a
alegação não merece prosperar
, pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, sabe-se que a
Lei nº 11.101/2005, após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.112/2020, passou a disciplinar expressamente o instituto da consolidação substancial no art. 69-J, segundo o qual
“o juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses
:
I - existência de garantias cruzadas;
II -
relação
de controle ou de
dependência;
III - identidade total ou parcial do quadro societário; e
IV -
atuação
conjunta no mercado entre os postulantes”.

No caso, como bem pontuou o juízo de origem, as relações do grupo econômico são cruzadas, com garantias
concomitantes
entre empres
as, além de possuir um
quadro societário
com diversas coincidências. Logo, preenchido os requisitos dos incisos I e III do

rt
. 69-J da Lei nº 14.112/2020

Trata-se, portanto, de providência de natureza jurisdicional, fundada na constatação de interconexão ou confusão patrimonial entre as sociedades integrantes do grupo econômico, não se tratando de matéria submetida à deliberação soberana da assembleia de credores.
Nesse contexto, o dispositivo normativo é inequívoco ao dispor que a medida independe da realiza
ção da assembleia geral de credores.

Assim, não procede a tese recursal no sentido de que a adoção da consolidação substancial dependeria da anuência dos credores.
Em casos análogos, compreende similarmente a jurisprudência pátria. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO ECONÔMICO - PRODUTORES RURAIS - COMPROVAÇÃO DO PRAZO DE DOIS ANOS - EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTES DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO - CÔMPUTO PARA O PRAZO EXIGIDO PELA LEI - ART. 48, LEI 11.101/05 - PARECER TÉCNICO PRÉVIO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - ART 69-J, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL 14.112/20 - OBSERVÂNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 47, da Lei Federal 11.101/05, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. - O objetivo primordial da recuperação judicial é a preservação da empresa, da sua função social e do estímulo à atividade econômica, o que se faz por meio da viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira suportada pelo devedor. [...] A consolidação substancial é um fenômeno no qual haverá a desconsideração das estruturas divisórias das várias pessoas jurídicas que integram o grupo econômico que manejou o pedido de recuperação judicial de forma conjunta, em observância a norma contida no art. 69-J, da Lei Federal 11.101/05, incluído pela Lei Federal 14.112/20. -
O Magistrado condutor da recuperação judicial pode autorizar a consolidação substancial se houver a interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores, desde que seja observado cumulativamente o preenchimento de, no mínimo, duas das hipóteses contidas na aludida legislação: existência de garantias cruzadas; relação de controle ou de dependência; identidade total ou parcial do quadro societário; e atuação conjunta no mercado entre os postulantes.
Preenchidos os requisitos aptos a autorizar a consolidação substancial, de rigor a manutenção da decisão que a deferiu.

(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.24.301636
-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/03/2025, publicação da súmula em 26/03/2025)
.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - ART 69-J, DA LEI FEDERAL 11.101/05, INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL 14.112/20 - OBSERVÂNCIA - REQUISITOS - PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A consolidação substancial é um fenômeno no qual haverá a desconsideração das estruturas divisórias das várias pessoas jurídicas que integram o grupo econômico que manejou o pedido de recuperação judicial de forma conjunta, em observância a norma contida no art. 69-J, da Lei Federal 11.101/05, incluído pela Lei Federal 14.112/20.
O Magistrado condutor da recuperação judicial pode autorizar a consolidação substancial se houver a interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores, e que seja observada cumulativamente o preenchimento de, no mínimo, duas das hipóteses contidas na aludida legislação: existência de garantias cruzadas; relação de controle ou de dependência; identidade total ou parcial do quadro societário; e atuação conjunta no mercado entre os postulantes
. Preenchidos os requisitos aptos a autorizar a consolidação substancial, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.21.200286
-9/005, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 12/12/2022)

Logo, percebe-se que mesmo no momento da interposição do recurso de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que admitiu a consolidação substancial não merece reparos.

De outro lado, observa-se que, no curso do processo
recuperacional
, foi aprovado plano de recuperação judicial único
para as sociedades integrantes do Grupo Jari, posteriormente homologado pelo juízo competente.

Nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, a decisão que concede a recuperação judicial obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
.

I
nclusive
, logicamente,
aqueles que tenham manifestado voto contrário à aprovação do plano.

Nesse contexto, uma vez regularmente aprovado e homologado o plano de recuperação judicial
, seus efeitos passam a vincular todos os credores sujeitos ao processo
recuperacional
, inclusive aqueles que tenham manifestado voto dissidente.

Desse modo
,
e

por força dos efeitos legais decorrentes da homologação do plano, a discussão travada no presente recurso acerca da adoção da consolidação substancial resta superada no âmbito do processo
recuperacional
, sem prejuízo da apreciação de eventuais questões específicas relacionadas à preservação de direitos e garantias individualmente titularizadas pelos credores.

Diante desse cenário, não se verifica ilegalidade na decisão agravada, a qual se mostra compatível com o regime jurídico da recuperação judicial e com os efeitos decorrentes da homologação do plano aprovado pela assembleia de credores.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026